Tribunal: TJBA
Processo: 8031940-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8031940-55.2025.8.05.0000 COMARCA: JUAZEIRO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. PACIENTE: WAGNER FERREIRA QUEIROZ PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO (INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEI N.º 7.210/1984). 2 - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8031940-55.2025.8.05.0000, tendo DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, como Impetrante e, na condição de Paciente, WAGNER FERREIRA QUEIROZ, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para NÃO CONHECER do Writ, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR